Tribunal: TJSP
Processo: 1036822-40.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AIIM – ICMS - Sustenta a autora que foram emitidas contra ela, no ano de 2017, várias notas fiscais relativas a operações que nunca ocorreram, motivo pelo qual registrou "manifestação de desconhecimento" das referidas notas, conforme previsto no Ajuste SINIEF no 7/2005, na Portaria CAT no 162/2008 - Defende que a manifestação de desconhecimento dos citados documentos seria a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AIIM – ICMS - Sustenta a autora que foram emitidas contra ela, no ano de 2017, várias notas fiscais relativas a operações que nunca ocorreram, motivo pelo qual registrou "manifestação de desconhecimento" das referidas notas, conforme previsto no Ajuste SINIEF no 7/2005, na Portaria CAT no 162/2008 - Defende que a manifestação de desconhecimento dos citados documentos seria a única maneira de contestar a não ocorrência das relações apontadas nas notas, não sendo possível fazer outro tipo de prova por tratar-se de prova negativa – Subsidiariamente sustentou a abusividade das multas – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Manifestações de desconhecimento realizada fora do prazo, portanto, ineficazes para comprovação intentada – Não procedência da tese de prova negativa – Trata-se de negativa de um fato, pois poderia a autora comprovar a não ocorrência das apelações trazendo os registros de estoque e as notas fiscais de saída do período para demonstrar que não houve a entrada dos produtos - MULTA ABUSIVA – OCORRÊNCIA – Multa reduzida para 30% - SENTENÇA reformada, apenas para reduzir a multa para 30% do valor do débito fiscal e para limitar os juros à taxa selic - HONORÁRIOS - Diante da sucumbência recíproca, os honorários de 10% sobre o valor da causa, arbitrados em primeiro grau, proporcionalmente repartidos entre os patronos, na proporção da sucumbência de cada uma das partes, nos termos do artigo 86 do CPC – Recurso parcialmente provido.